Tribunal: TJDFT
Processo: 0745432-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0745432-29.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA REGINA GUSSO DE SOUZA AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, WRJ ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O A agravante compareceu no ID 53474886 e requereu a desistência do recurso, haja vista o indeferimento da gratuidade de justiça (ID 53155604). É o relatório. DECIDO. A parte recorrente pode desistir do recurso, a qualquer momento, independente da aquiescência do recorrido (art. 998, caput, do CPC) e foram conferidos poderes para desistir ao procurador signatário da petição retro (ID 52680014). O art. 87, inc. VIII, do RITJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Diante do exposto, homologo o pedido de desistência do presente agravo de instrumento, com base no art. 998, do CPC c/c art. 87, inc. VIII, do RITJDFT. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada. Publique-se na íntegra. Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 16 de novembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator